Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-46.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. REINTEGRAÇÃO. POSSE. CARÁTER FÁTICO. CAMPO PROBATÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES.

1. As ações para a proteção da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória. Assim, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2. A posse se comprova pelo poder de fato exercido sobre a coisa, revelado através do uso, gozo, disposição e reivindicação, visto que o ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria objetiva de Ihering, revelando-se a posse simples exteriorização ou visibilidade do domínio.

3. A posse de boa-fé é aquela fundada em justo título, e quando o possuidor ignora os vícios que inquinam sua posse (art. 1.201 CC). A posse é justa quando não houver vícios de violência, clandestinidade ou precariedade que a maculem (art. 1.200 CC).

4. Se a parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar os fatos alegados na inicial, o pedido de proteção possessória deve ser julgado improcedente.

5. Negou-se provimento à apelação.